Tribunal: TJDFT
Processo: 0758191-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Descumprimento de medida protetiva. Dolo.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 - O crime de descumprimento de medida protetiva pressupõe dolo - vontade livre e consciente - de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência sem motivo legítimo.
3 - Não há justa causa para a ação penal por crime de descumprimento de medida protetiva se não demonstrado que o denunciado se aproximou da vítima ou com ela tentou qualquer contato -- mas agiu em resposta à atitude prévia e destemida da vítima – que foi à casa dele e de lá retirou objeto -, indo à residência dela durante sua ausência para recuperar o bem.
4 – Recurso em sentido estrito não provido.